Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-95.2020.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002707-95.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR - CPF: 051.785.512-73 (RECORRIDO), RAIMUNDO MARTINS PALMERINO - CPF: 003.377.802-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE
.
EXECUTADO CITADO. BENS PENHORADOS. EXTINÇÃO PROCESSUAL
INDEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção
.
"
O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
"
.
C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para a localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário, mas por se tratar de uma
decisão
de
conveniência
e
oportunidade
, o
juízo
da causa
pode

certificar
se a
diligência

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional

ou

inviabilizará

outras

atividades

prioritárias
.

2.
Estando
o
executado

citado
,
havendo
bens
penhorados
e se
tratando
de
execução
de
título
extrajudicial,
cabe

ao

juízo a designação de audiência para tentativa de conciliação
(art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95)
não

cabendo

a

extinção
do
feito
,
mesmo

quando
a par
te

exequente

permanece

inerte
.

3. Antes de
extinguir

a

execução

ou

cumprimento
de
sentença

por

ausência
de bens, o
juízo

deve

apreciar

todos

os

pleitos

formulados

pelas
partes e
oportunizar

ao

credor

a

indicação
de bens
disponíveis
à
penhora
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002707-95.2020.8.11.0015

Origem
:
J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
J. V. ARROTEIA - ME

Recorrido
:
DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

J. V. ARROTEIA - ME

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
faced
e

DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR,
requere
ndo
o
pagamento
de R$ 12.491,34.

Houve penhora online positiva no valor de R$ 650,97 (ID 206383077/PJe2).

A
parte

credora

postul
ou
a
penhora

sobre
o
faturamento
da
empresa
R. MARTINS PANTOJA COMÉRCIO - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito

por

inexistência
de bens
passiveis
de
penhora
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
que:

a) a
sentença

deve
ser
anulada
, visto que
não

foram

esgotados

os

atos

expropriatórios
; b)
existe
m

valores

consignados

nos
autos que
devem
ser
levantados
; c) a
morosidade
do
processo

não

pode
ser
atribuída

à

parte

credora
; e d) o
juiz
de
primeiro

grau

não

apreciou
o
pleito
de
penhora
de
faturamento

formulado

nos autos. Requereu o provimento do recurso para anulação da sentença
e o
retorno
do
trâmite
processual.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 206383094/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4o
,
da Lei no 9.099/95,
não

sendo

localizados
bens para a
formalização
da
penhora
, o
processo

deve
ser
extinto
,
cabendo

à

parte

credora
as
diligências

necessárias
para
a

indicação
de bens
disponíveis
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4o da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário.

A
contribuição
do Poder
Judiciário

na

localização
de bens do
devedor
é
uma

decisão

administrativa
do
juízo
da causa, o qual,
segundo
a
conveniência
e
oportunidade
de
suas

condições

estruturais
,
certificará
se o
acolhimento
da
pretensão

do
exequente

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional
e
inviabilizará

outras

atividades

prioritárias
.

Não obstante, quando o executado
se encontra
citado, havendo bens penhorados e se tratando de execução de título extrajudicial, cabe ao juízo a designação de audiência para tentativa de conciliação (art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95) e não a extinção do feito, mesmo quando a par
te
exequente permanece inerte, pois, neste caso, o impulso é do juízo.

No
presente

caso
, com base
na

certidão

lavrada
no ID 206383079/PJe2,
encontra
-se
penhorado
e
disponível

ao

juízo
o valor de R$650,97,
motivo

pelo
qual
a

extinção

efetivamente
é
prematura
.

Além

disso
, o
juízo

não

analisou
o
pedido
de
penhora
de
faturamento

formulado

pelo

credor
(ID 206383085/PJe2) e
não

oportunizou

à

parte

credora

indicar
outros bens,
possivelmente

disponíve
is
d
e

propriedade
da
parte

devedora
.

Portanto,
mostra-se
indevida a extinção do processo, devendo
ser cassada a sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar
o
retorno
dos autos para: a)
apreciação
do
pleito

formulado
no ID 206383085/PJe2; b)
designação
da
audiência
de
conciliação
; c)
possível

levantamento
do valor
já

consignado

nos
autos; d)
oportunizar

à

parte

credora

a

indicação
de bens
disponíveis
do
devedor
para
penhora
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024